Tribunal: TJSP
Processo: 0031996-31.2008.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em obscuridade e visando ao prequestionamento – Mera reiteração de embargos anteriormente opostos – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0031996-31.2008.8.26.0068/50005, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
GLORIA ROSA DE SOUZA (ESPÓLIO) e PAULA MORGENSZTERN STRUZIATO,
são embargados ATSUSHI HAMADA (JUSTIÇA GRATUITA) e JENI OLIVIA DOS
SANTOS HAMADA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0031996-31.2008.8.26.0068/50005 - Barueri - VOTO No 44326 - 2/2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0031996-31.2008.8.26.0000/50005 Voto no 44326
Comarca: Barueri (3a Vara Cível)
Embargante(s): Gloria Rosa de Souza (espólio) e outro
Embargada(s): Atsushi Hamada e outro
Natureza da ação: Usucapião extraordinária
Ementa: Embargos declaratórios fundados em obscuridade e
visando ao prequestionamento Mera reiteração de embargos
anteriormente opostos – Embargos não conhecidos.
Embargos de declaração: fls. 641/645.
Acórdão: fls. 628/632.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: obscuridade e visando ao
prequestionamento. Aduzem as embargantes, em síntese, que o v. acórdão de fls.
612/620 não deveria ter sido alterado, pois dele não constava nenhum erro material,
diversamente do apontado na decisão de fls. 628/635. Ressaltam que o ora embargado
Atsushi nunca figurou como cedente, no contrato de fls. 26/30, nem foi casado com
Jane Alzira.
É o relatório necessário.
Os presentes embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista serem mera
reiteração dos embargos anteriormente opostos, em fls. 635/639.
Destarte, não se conhece dos presentes declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator